Tribunal: TJSP
Processo: 2200916-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Exceções de pré-executividade rejeitadas. Cabimento tão somente em hipótese de matéria passível de ser conhecida de oficio, sem necessidade de dilação probatória. Taxa CDI-Cedip. Inaplicabilidade. Matéria de ordem pública. Recurso parcialmente provido, com observação.